Tribunal: TJMT
Processo: 1015195-19.2023.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015195-19.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JOANA DARC MARIA FERREIRA E SILVA - CPF: 503.480.351-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DE AMBOS OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, REJEITOU OS OPOSTOS POR JOANA DARC MARIA FERREIRA E SILVA E ACOLHEU OS OPOSTOS POR BANCO DAYCOVAL S/A.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.

2 RECURSOS. CONSUMIDOR.

BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BIOMETRIA FACIAL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA SIMPLES. BOA FÉ OBJETIVA DEMONSTRADA. TEMA 929/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. RESCISÃO CONTRATUAL DECLARADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. OMISSÃO.

ERRO MATERIAL RECONHECIDO. ACÓRDÃO ALTERADO. CORREÇÃO DO JULGADO COM EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS DO
BANCO DAYCOVAL S/A
PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE
JOANA DARC MARIA FERREIRA E SILVA
NÃO PROVIDO.
1-
Havendo a declaração de nulidade dos contratos de consignados, a devolução dos valores creditados na conta da Embargada/Consumidora, e medida por direito, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.
2-
Em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica.
3-
Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado
. 4-
Ausência de incidência das hipóteses legais dos artigos 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.º 9.099/95.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 209597683, no R.I. nº 1015195-19.2023.8.11.0002.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
BANCO DAYCOVAL S/A
- omissão na conclusão do julgado
com relação ao pedido de restituição de R$ 309.00, R$ 1.250,00, R$ 8.985,12, R$ 8.000,00, correspondente, respectivamente, aos contratos de (52-1622728/22, 53-2110093/23, 50- 012805335/23 e 50-012805005/23).
JOANA DARC MARIA FERREIRA E SILVA:
-
possibilidade da condenação do Embargado
BANCO DAYCOVAL S/A
, na modalidade dobrada, conforme (art. 42, parágrafo único do CDC).

Apenas a parte Embargada
BANCO DAYCOVAL S/A
apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Embargante e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal do
BANCO DAYCOVAL S/A
.

- omissão quanto a determinação da devolução dos valores creditados na conta da Embargada/Consumidora, face a nulidade declarada dos contratos.

Cumpre registrar inicialmente que, os fundamentos e dispositivo do acórdão foi no sentido de reconhecimento da nulidade dos contratos de nº 50-012805005/23, 50-012805335/23

(
id. 191692127 e 191692128
), respectivamente
no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), e outro no valor de R$ 8.985,12 (oito mil reais, novecentos e oitenta e cinco reais e doze centavos).

Os demais contratos invocados pelo Embargante/Instituição Financeira, não foi objeto de oposição pela Embargada/Consumidora, após a prolação do acórdão.

Desse modo, havendo a nulidade dos referidos contratos, demonstrado que houve a transferência dos respectivos valores, inclusive, confessado pela parte Embargada/Consumidora, em sua reclamação inicial (
id. 191697196, pág.4
), a devolução é a medida justa, para o fim de evitar enriquecimento sem causa.

Por fim, quanto ao pedido de compensação de valores, vejo que o momento oportuno será na fase de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado e retorno dos autos à Origem.

- do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os
embargos
de
declaração
são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício
ou a requerimento; ou corrigir erro material. Verificada omissão no aresto impugnado, é impositivo o acolhimento dos aclaratórios, o que, no caso, conduz a excepcionais efeitos infringentes.
2. "Como a
questão
controvertida nestes autos diz respeito a tema cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF, o julgamento imediato do Recurso Especial seria prematuro e temerário, uma vez que eventuais decisões dissonantes entre a Corte Constitucional e este Tribunal Superior gerariam insegurança jurídica e não observariam a economia processual." (EDcl no AgInt no AREsp 1195400/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
3.
Embargos
de
declaração
acolhidos, com efeitos infringentes
, para tornar sem efeito as decisões proferidas no âmbito desta Corte e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática dos art. 1.040 e 1.041 do CPC/15. Aclaratórios de fls. 2546/2666, e-STJ não conhecidos.”
(STJ – 4ª T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020). Grifei.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal do
JOANA DARC MARIA FERREIRA E SILVA.

- da inexistência de erro material quanto ao reconhecimento de devolução de valores na forma simples
.

A conclusão do ED foi de rejeição, face ao reconhecimento da boa fé objetiva da Instituição Financeira, face que houve a transferência de valores dos contratos declarados nulos, em favor da Consumidora, restando assim ementado:

“
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BIOMETRIA FACIAL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA SIMPLES. BOA FÉ OBJETIVA DEMONSTRADA
. TEMA 929/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS..”

Agora, em sede de novo recurso de embargos de declaração sob efeito infringente, pretende a Embargante
JOANA DARC MARIA FERREIRA E SILVA
, sob o mesmo fundamento, a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, rediscutindo matéria julgada.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Recurso de
JOANA DARC MARIA FERREIRA E SILVA
NÃO PROVIDO.
b)
Recurso de
BANCO DAYCOVAL S/A
.
, PROVIDO, para:

b.1)
sanar a omissão apontada;
b.2)
atribuir o efeito modificativo ao julgado;
b.3)
determinar faça esta decisão parte integrante do acórdão embargado, com introdução da alínea “
a.1.1
” no dispositivo:
“
Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:
a.1)
reconhecer a nulidade dos contratos de nº 50-012805005/23, 50-012805335/23 (id. 191692127 e
191692128
);
a.1.1)
determinar que a Recorrente/Consumidora, realize a devolução dos valores recebidos oriundo contratos de nº 50-012805005/23, 50-012805335/23 (id. 191692127 e 191692128), corrigido monetariamente (INPC) e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1º, do CTN, contados da data dos respectivos recebimentos;
”;

b.4)
permanecer, no mais, como lançado o Acórdão de id.

209597683.
c)
Por oportuno, previno que a interposição
de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, §§ 2º e/ou 3º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

e)
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
f)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024